Tribunal: TJDFT
Processo: 0741457-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REPARAÇÃO DE DANOS. DISTÚRBIO NA REDE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais estão associadas à matéria decidida, de forma clara e especificada, e permitem a análise dos fundamentos pelo Tribunal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado contra o autor do dano, quando paga a indenização, conforme o art. 786, do Código Civil. E ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a seguradora atua frente à concessionária de serviços públicos na qualidade de consumidora.
3. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado aos consumidores.
4. O prévio reparo dos equipamentos danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da NEOENERGIA, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos.
5. Não há como impor à concessionária/apelada responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor, ressarcidos pela apelante, se o nexo de causalidade entre os danos nos dispositivos eletrônicos e eventual distúrbio ou ocorrência na rede de energia elétrica não foi comprovado.
6. Recurso conhecido e desprovido.